Tribunal: TJES
Processo: 5000024-36.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-36.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUGO SANT ANNA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus criminal. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de ausência de indícios de autoria, fundamentação abstrata e desproporcionalidade da custódia. Inexistência de ilegalidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, responsabilização penal objetiva, fundamentação abstrata da prisão, utilização indevida de Acordo de Não Persecução Penal pretérito como indicativo de periculosidade e desproporcionalidade da medida extrema diante da possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se estão presentes indícios mínimos de autoria e prova da materialidade aptos a justificar a prisão preventiva;

(ii) saber se a decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal;

(iii) saber se houve indevida responsabilização penal objetiva ou utilização ilegítima de Acordo de Não Persecução Penal pretérito como fundamento determinante da prisão; e

(iv) saber se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus não se presta ao revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, limitando-se ao controle da legalidade da decisão constritiva, sendo suficiente, nesta fase, a presença de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade.

4. A materialidade delitiva restou evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente e de objetos típicos da atividade de tráfico, enquanto os indícios de autoria decorrem do domínio funcional do paciente sobre o local onde a droga foi encontrada, de suas próprias declarações e dos depoimentos policiais colhidos.

5. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, na quantidade de droga apreendida, na utilização de estabelecimento comercial como ponto de apoio para a traficância e no risco de reiteração delitiva, em consonância com a jurisprudência consolidada.

6. A menção a Acordo de Não Persecução Penal anterior não foi utilizada como fundamento exclusivo da custódia, mas apenas como elemento contextual, não configurando ilegalidade.

7. Condições pessoais favoráveis, eventual aplicação futura do tráfico privilegiado ou possibilidade de regime mais brando não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que recomendam a segregação cautelar, sendo inadequadas, no caso, as medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de habeas corpus denegada. Prisão preventiva mantida por estarem presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de
Hugo Sant’Anna da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em razão de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos do processo nº 5018151-23.2025.8.08.0011, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 .

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Josemar Moreira opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000024-36.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUGO SANT ANNA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de
Hugo Sant’Anna da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em razão de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos autos do processo nº 5018151-23.2025.8.08.0011, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A impetração sustenta, em síntese, ausência de indícios suficientes de autoria, ilegalidade da custódia por suposta responsabilização penal objetiva, fundamentação abstrata da prisão preventiva, impossibilidade de utilização de Acordo de Não Persecução Penal pretérito como indicativo de periculosidade, além de alegada desproporcionalidade da medida extrema diante da possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e de cautelares diversas.

O writ não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a via estreita do habeas corpus não se presta ao revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo cabível apenas o controle da legalidade da decisão constritiva, à luz da existência de indícios mínimos de autoria e da presença de fundamentação concreta apta a justificar a prisão cautelar.

No caso, a materialidade delitiva encontra-se devidamente evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente, consistente em pinos de material semelhante à cocaína, bem como de objetos destinados ao preparo e endolação da droga, conforme Auto de Apreensão e demais peças do flagrante.

Quanto à autoria, diversamente do que sustenta a defesa, há nos autos elementos suficientes, em juízo de cognição sumária próprio da prisão preventiva, a vincular o paciente à prática delitiva.

Conforme registrado no Boletim Unificado e confirmado nos depoimentos policiais, o paciente apresentou-se, no momento da abordagem, como responsável pelo estabelecimento, afirmando que nada ali estaria em desacordo com a lei e autorizando a realização das buscas.

O policial militar Guilherme Andrade da Fonseca Souza, em termo de declaração, foi claro ao relatar que, após a abordagem dos indivíduos e inexistência de ilícitos em busca pessoal, o paciente “se identificou como responsável pelo lava-jato” e que, em razão disso, procedeu-se à busca no local, ocasião em que foram encontrados 37 pinos de material semelhante à cocaína em cômodo anexo ao lavador, além de materiais destinados ao preparo do entorpecente.

Destacou, ainda, que, segundo informação prestada no local, apenas o paciente e o proprietário teriam acesso ao referido cômodo, circunstância que reforça o vínculo do paciente com o espaço onde localizada a maior parte da droga.

O próprio paciente, em declaração prestada à autoridade policial, afirmou trabalhar no local e confirmou que tinha acesso ao cômodo onde o entorpecente foi apreendido, juntamente com o proprietário.

Tal circunstância, longe de configurar presunção arbitrária, evidencia domínio funcional do espaço, apto, neste momento processual, a caracterizar indício suficiente de autoria, especialmente quando considerado o contexto global da ocorrência.

Embora o corréu Jonathan Michael de Jesus Ferraz tenha assumido a propriedade da droga encontrada em seu veículo, tal fato não afasta, por si só, os indícios que recaem sobre o paciente quanto à droga localizada no interior do estabelecimento comercial.

A existência de pluralidade de agentes e de locais de apreensão, ao contrário do que pretende a defesa, reforça a hipótese de atuação conjunta ou, ao menos, de utilização do local como ponto de apoio para a prática do tráfico.

Não se verifica, portanto, responsabilização penal objetiva.

A custódia não decorre unicamente da condição de empregado, mas da conjugação de fatores objetivos, consistentes na apreensão de significativa quantidade de droga em ambiente sob domínio funcional do paciente, na existência de materiais típicos de traficância e no contexto da diligência policial, deflagrada a partir de denúncia específica de tráfico no local.

No que concerne aos fundamentos da prisão preventiva, a decisão combatida demonstrou, de forma suficiente, a necessidade da medida para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendida, pela diversidade de locais utilizados para ocultação da droga e pela utilização de estabelecimento comercial como ponto de apoio para a atividade ilícita.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que tais circunstâncias, quando devidamente explicitadas, constituem fundamentação idônea para a segregação cautelar.

A alegação de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que recomendam a medida extrema.

Do mesmo modo, a invocação de eventual aplicação futura do tráfico privilegiado ou de regime mais brando demanda prognóstico incompatível com a via do habeas corpus, devendo ser examinada no momento oportuno, após regular instrução.

No tocante ao Acordo de Não Persecução Penal mencionado nos autos, embora não gere reincidência nem maus antecedentes, a decisão impugnada não se baseou exclusivamente nesse elemento para justificar a custódia, mas o inseriu no contexto global da análise da necessidade da prisão, não se vislumbrando, no ponto, ilegalidade manifesta capaz de macular o decreto preventivo.

Por fim, mostra-se devidamente motivada a conclusão quanto à inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, consideradas insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração, não se exigindo, para tanto, fundamentação exaustiva, mas sim compatível com o grau de cognição próprio da fase processual.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.